Tribunal: TJMT
Processo: 1016422-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1016422-21.2021.811.0000
Recorrente: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR
Recorrido: ERENALDO ALVES CONCEIÇÃO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 83523997) interposto por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 107251463):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – POSTERIOR MANEJO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO TÍTULO JUDICIAL QUE LASTREIA O FEITO EXECUTIVO – QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ART. 313, V, ‘a’ DO CPC/15, POSSIBILIDADE E NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A discussão acerca da existência ou não do descumprimento e da validade do termo de acordo judicial, cujo titulo executivo lastreia a ação de execução originaria, trata-se de questão prejudicial externa a autorizar a suspensão do processo, na forma do art. 313, V, ‘a’ do CPC.
Recurso desprovido. (RAI n° 1016422-21.2021.811.0000, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE PRIVADO, j. em 25/10/2021)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 113429532.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC ao argumento de omissão e fundamentação insuficiente no acórdão. Aduz que o Tribunal deixou de aplicar os arts. 17; 354 e 485, VI, § 3°, do CPC, na medida em que foi suscitada preliminar de interesse processual – matéria de ordem pública – que deveria ter sido analisada antes da suspensão determinada nos autos.
(ii) aos arts. 17; 354 e 485, VI, § 3°, do CPC, ao argumento de que a preliminar de interesse processual trata-se de matéria de orem pública a qual deve ser conhecida de oficio pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Recurso tempestivo (id. 114089461).
Preparo recolhido (id. 114105465).
Contrarrazões (id. 116158961).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos, sendo omisso quanto a necessidade de análise de matéria de ordem publica em sede de preliminar de interesse de agir.
Entretanto, ao julgar os aclaratórios, o órgão fracionário desse Sodalício assim manifestou-se:
“Pois bem. O embargante alega ocorrência de omissão decorrente do não enfrentamento da questão preliminar levantada que necessita ser decida antes da suspensão do processo determinado pelo togado a quo, por ser prévia ao mérito da ação.
A preliminar arguida refere-se ao questionamento consistente na ausência de interesse e agir, que segundo defende, deve ser decidia pelo togado a quo, antes da suspensão do processo executivo originário, com fundamento na existência de prejudicialidade externa.
Dessarte, no ponto, o v. acordão embargado foi enfático ao apontar que a discussão quanto ao descumprimento e a validade do Termo de Acordo Judicial, influencia no julgamento da ação executiva originária, por abarcar o mesmo titulo executivo, mantendo, assim, o decisum que suspendeu a ação de execução. Veja:
‘Diz que é evidente a superveniente perda do interesse de agir, da demanda executiva, em razão da pretensão formulada por meio da ação anulatória buscar anular o acordo judicial que embasa a ação executiva, e, por isso, a questão processual arguida na origem, em exceção de pré-executividade, deve ser enfrentada pelo juízo a quo, de modo que não é cabível suspender a apreciação de preliminar de pressuposto processual, sob fundamento do art. 313, V, “a”, do CPC. A valer, a ação originaria executiva se refere ao percentual de 50% da partilha dos honorários de sucumbência, fixados em acordo judicial, os quais, segundo o exequente, foram levantados pelo executado, por meio de Alvará Judicial, sem a observância da partilha estabelecida na Cláusula 4a do citado acordo. Por sua vez, na demanda anulatória, como destacado pelo togado a quo na decisão agravada “a Ação Anulatória de Acordo Judicial/Honorários de Sucumbência busca cessar em toda sua extensão os efeitos do Termo de Acordo homologado judicialmente, diante da violação da cláusula 4a do acordo, que previa que os acordantes partilhariam entre si, igualmente, na proporção de 50% para cada um deles os honorários de sucumbência.” Assim é que, tendo em vista que a discussão acerca da existência ou não do descumprimento e da validade do Termo de Acordo Judicial, influencia diretamente no julgamento da ação de execução originária, por se referir ao mesmo titulo executivo que lastreia a demanda executiva, e notadamente por objetivar desconstituir a mesma cláusula cujo inadimplemento fundamenta o processo de execução, é indubitável a existência de questão prejudicial a autorizar a suspensão do processo, na forma do art. 313, V, ‘a’ do CPC, nos termos da decisão agravada” – Id 106741493.
Lado outro, o ponto arguido na exceção de pré-executividade quanto à ausência de interesse de agir será oportunamente apreciado, quando decidida a prejudicial externa, não havendo qualquer prejuízo à parte.
Demais disso, a continuidade do processo executivo, na pendência de demanda que pode levar à extinção da lide, configura periculum in mora inverso”. (grifei).
Com efeito, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a recorrente alega que a suspensão não poderia ter sido decidida antes da preliminar arguida.
Com efeito, o órgão fracionário deste Sodalício vislumbrou hipótese de prejudicialidade externa a ensejar a suspensão dos autos, sem que isso traga prejuízo ao ora recorrente.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de ser cabível a suspensão do feito nas hipótese em que o juízo considerar plausível a questão da prejudicialidade externa. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa. Precedentes: (...) 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega o provimento. Agravo Interno de fls. 362/366 prejudicado. (AgInt no REsp 1679887/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 11/12/2018, DJe 19/12/2018)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta negativa de vigência aos arts. 17; 354 e 485, VI, § 3°, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. (...). 3. Ausente impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido quanto à não ocorrência de interrupção da prescrição. Aplicação, por simetria, das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1303756/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 22/11/2016, DJe 29/11/2016)” (grifei).
Não obstante a alegação de violação aos arts. 17; 354 e 485, VI, § 3°, do CPC, em que o recorrente sustenta necessidade de análise de matéria de ordem pública, antes mesmo de ser determinada a suspensão do processo, tem-se que o órgão fracionário deste Sodalício concluiu pelo reconhecimento de questão prejudicial externa e inexistência de prejuízo ao recorrente.
Ao contrario disso, consignou que se a suspensão não ocorresse haveria o chamado “periculum in mora in verso”.
Esse ponto específico do acórdão (já reproduzido em linhas anteriores) sequer foi impugnando pelas razões recursais, já que estas se limitam a abordar a necessidade de analise da preliminar antes da suspensão determinada, sem contudo, abordar as nuances que justificaram a suspensão do feito nos termos do art. 313, V, do CPC.
Portanto, o recorrente deixou de contrapor o fundamento utilizado pelo acórdão, cujo trecho mais acima revela questão suficiente, por si só, à manutenção do “decisum” e que não foi contraposta pelas razões recursais.
Diante desse quadro, como o fundamento acima (não atacado) por ser autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, enseja a aplicação do óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça